Tribunal: TJDFT
Processo: 0732308-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732308-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, AURISTENI DA SILVA VENCIO BORGES, PABLO RIQUE SILVA BORGES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A contra decisão proferida pelo i. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0733099-42.2023.8.07.0001 ajuizado pelo agravante em desfavor de P.R.H. PRODUTOS CIRÚRGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI – EPP e outros, acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da fiança prestada. A decisão de ID 74889320 determinou o recolhimento em dobro do preparo. O preparo em dobro foi recolhido (ID 74880774 e ID 75025109). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora